Tribunal: TJMT
Processo: 1007050-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007050-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (AGRAVANTE), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/ (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0002-87 (AGRAVADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA
– CONTROVÉRSIA ACERCA DO MONTANTE DE SOJA EFETIVAMENTE ENTREGUE – ANÁLISE QUE RECOMENDA O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os
requisitos
previstos no art.
300
do Código de Processo Civil, há de ser mantida a decisão que indefere o pedido de
tutela
de urgência, porquanto pautada em dúvida razoável acerca da probabilidade do direito invocado pela parte autora, sendo crível, nesses casos, oportunizar a instrução probatória.

A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real, em determinados casos, somente é viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Itacir Bonfanti
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de dar coisa incerta c/c indenização por danos materiais ajuizada em face de
Safras Armazéns Gerais Ltda.
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na obrigação da requerida efetuar a entrega de 1.675,05 (um mil seiscentos e setenta e cinco virgula zero cinco) sacas de soja de 60kg cada.

O agravante alega que a quantia de R$1.958.804,89 (um milhão novecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) refere-se ao valor da soja especificado nas notas fiscais de saída, e que, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, não refere-se à quantidade do produto efetivamente retirado do armazém.

Aduz que

o romaneio emitido pela agravada atesta o depósito da quantia líquida de 1.869.338 (um milhão oitocentos e sessenta e nove mil trezentos e trinta e oito) quilogramas de soja no armazém, ao passo que as notas fiscais de saída demonstram que somente foi retirado 1.770.973 (um milhão setecentos e setenta mil novecentos e setenta e três) quilogramas de grãos de soja, remanescendo, portanto, a quantia de 98.365 (noventa e oito mil trezentos e sessenta e cinco) quilogramas do produto, o que representa 1.639,41 (um mil seiscentos e trinta e nove vírgula quarenta e um) sacas de soja de 60kg cada.

A liminar foi indeferida (ID. 37713474).

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 46538956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na obrigação da requerida efetuar a entrega de 1.675,05 (um mil seiscentos e setenta e cinco virgula zero cinco) sacas de soja de 60kg cada.

Objetivando a reforma da decisão, o
agravante alega que a quantia de R$1.958.804,89 (um milhão novecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) refere-se ao valor da soja especificado nas notas fiscais de saída, e que, além disso, considerando o romaneio emitido pela agravada, e as notas fiscais de saída, é possível verificar que remanesce em seu favor a quantia de 98.365 (noventa e oito mil trezentos e sessenta e cinco) quilogramas do produto, o que representa 1.639,41 (um mil seiscentos e trinta e nove vírgula quarenta e um) sacas de soja de 60kg cada.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela requerida em caráter antecedente mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de postulada.

Isso porque, conforme salientado quando da análise da liminar, em que pese o descompasso entre a quantidade de soja relacionada nas notas ficais de saída (1.770.973kg) e aquela constante dos romaneios (1.869.338kg), fato que, em tese, corrobora o propalado saldo remanescente de 98.365kg de soja em favor do agravante, o ponto medular das razões recursais para sustentar o perigo de dano restringe-se à alegação genérica de que, caso
“tenha que esperar todo o curso da ação principal para ter o seu bem reavido, há grandes chances do produto ser totalmente alienado a terceiros, frustrando assim a ação”
.

Além disso, verifica-se que o agravado, em sede de contrarrazões, apesar de nada comprovar – considerando que a prova mostra-se indispensável,
a priori
, nos autos de origem -, defende que sob o produto entregue em seu armazém, seja através de aquisição ou não,
“incidem taxas de padronização, taxas, funrural, FETHAB, royalties, e outros encargos, os quais devem ser retidos e/ou descontados do devedor, razão pela qual o volume eventualmente entregue não significa se tratar de volume líquido”
. (ID. 46538956 – Pág. 3)

Assim, conquanto o agravante tenha demonstrado a existência de diferença na quantidade do produto constante do romaneio emitido pela agravada, e as notas fiscais de saída, faz-se necessária a incursão do feito na fase instrutória do processo de conhecimento antes de qualquer outra medida, de forma a aferir inequivocamente os fatos sob o crivo do contraditório.

A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real, ou seja, de que de fato há saldo da quantia de 1.639,41 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) sacas de soja de 60kg cada em seu favor, somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento substrato suficiente a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado.

Por fim, salienta-se que, além de se tratar de entrega de coisa incerta, e, portanto, sem perigo de perecimento do objeto perseguido, não há notícia de que a empresa agravada esteja passando por dificuldades financeiras, desonrando eventuais compromissos, ou dilapidando seu patrimônio.

Nesse viés, ante a ausência de demonstração nos autos de que a parte agravada não disponha de condições financeiras de arcar com eventual débito, de modo que, além de não haver demonstração clara de que a parte agravada se encontra em débito perante à agravante, o risco não afigura-se iminente, nem grave, não justificando, por ora, a antecipação da tutela.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA EXECUTADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - O juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto , sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II -
No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito, será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.
III -
Apesar do remanescente da dívida ainda persistir, mostra-se temerária qualquer decisão no sentido de desapossar os agravantes de vultosa quantia de produtos agrícolas, sem que seja oportunizado o contraditório e melhor examinada a questão, na origem, somando-se a isso, o próprio valor efetivamente pago em favor da credora, ora agravada.
”
(N.U 1003975-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020